Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-89.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), JOSE IRINEU FIACADORI - CPF: 747.024.248-15 (AGRAVANTE), MARINA MORAES SILVA FIACADORI - CPF: 544.585.951-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 395.610.709-87 (AGRAVADO), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 918.937.471-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA COM CONCENTRAÇÃO D
O CAPITAL EM NOME DE UM DOS SÓCIOS
. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO
NA SOCIEDADE
. ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS EXECUTIVOS.
DESNECESSIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
DE FORMA ABSOLUTA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução em trâmite há vários anos sem satisfação do crédito, acolheu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, diante de indícios de confusão patrimonial e utilização abusiva da pessoa jurídica. Sustentam os agravantes que a medida teria se baseado apenas na inexistência de bens da empresa, sem esgotamento das diligências executivas e em afronta ao princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quanto à confusão patrimonial
,
estabelecer se é necessário o esgotamento prévio de todos os meios executivos previstos no art. 835 do CPC e determinar se a medida viola o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 50 do Código Civil autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando configurado abuso, inclusive por confusão patrimonial, não exigindo o esgotamento prévio de todos os meios de constrição.

A alteração societária consistente na retirada de uma sócia, com concentração integral do capital social em nome do outro sócio, sem recomposição do quadro societário e sem prova efetiva da integralização do capital declarado de elevado valor, evidencia descumprimento da autonomia patrimonial, nos termos do art. 50, §2º, III, do Código Civil.

A inexistência de bens em nome da empresa, confirmada por tentativas frustradas de bloqueio via
Sisbajud
e pela
quant
idade de execuções igualmente infrutíferas, demonstra esvaziamento patrimonial incompatível com o capital social declarado.

A reiteração de execuções sem êxito e a ausência de demonstração de bens aptos à satisfação do crédito revelam utilização da estrutura societária para frustrar credores, superando a mera inadimplência.

O princípio da menor onerosidade não impede a desconsideração quando reconhecido o abuso da personalidade jurídica, pois a responsabilização dos sócios decorre da prática de atos que violam a autonomia patrimonial.

A exigência de novas diligências meramente formais, diante de quadro re
peti
do de insucesso, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e favorece conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A desconsideração da personalidade jurídica, fundada no art. 50 do Código Civil, prescinde do esgotamento prévio de todos os meios executivos previstos no art. 835 do CPC. 2. A concentração de cotas sociais sem recomposição do quadro societário e sem comprovação da integralização do capital declarado, aliada ao esvaziamento patrimonial, caracteriza confusão patrimonial e autoriza a desconsideração. 3. O princípio da menor onerosidade não
impede
o redirecionamento da execução aos sócios quando demonstrado abuso da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50 e §2º, III; CPC, art. 835.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. n. 1003434-89.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Itaúba que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, acolheu o pedido e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da Execução.

Os agravantes alegam que
a pretensão
foi concedid
a
exclusivamente pela ausência de bens suficientes da empresa executada para satisfação do crédito e em alegados indícios de abuso da personalidade jurídica.

Afirmam que a mera falta de bens penhoráveis ou a dificuldade de satisfação do crédito não autorizam, por si sós, o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Asseguram que não foram comprovadas as exigências do art
igo
50 do Código Civil, pois não há prova nos autos de
desvio de finalidade nem de
confusão patrimonial entre sócios e sociedade, nem pagamentos de despesas pessoais com recursos sociais, transferências irregulares de ativos, utilização de bens da empresa em proveito próprio ou qualquer elemento que demonstre ausência de separação patrimonial.

A
duze
m que não houve esgotamento das medidas executivas contra a pessoa jurídica,
de modo que a desconsideração foi utilizada como atalho processual, em afronta ao sistema legal.

Enfatizam que a desconsideração não pode ser utilizada como instrumento de facilitação da Execução, mas apenas como resposta excepcional a abusos concretamente comprovados, o que não ocorreu no presente caso.

Defendem que não existem provas de mistura de patrimônios, pagamentos pessoais com recursos sociais, transferências irregulares de ativos ou qualquer benefício patrimonial obtido pelos sócios. Acrescentam que a alteração societária mencionada na decisão constitui ato regular da
atividade
empresarial e não pode ser presumida como fraude sem demonstração de esvaziamento patrimonial ou enriquecimento indevido.

R
equerem o provimento do
R
ecurso para afastar a desconsideração e excluí-los da execução
.

Efeito suspensivo indeferido (Id 343737852).

Em contraminuta, o agravado sustenta que o Juízo de origem reconheceu a presença de indícios contundentes de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, com base em um conjunto de fatos analisados de forma conjunta.

Destaca a retirada estratégica de sócia, a concentração integral do capital social em nome do sócio remanescente e a posterior inexistência de bens da empresa para responder por suas obrigações, mesmo após declaração de integralização expressiva de capital, como elementos que evidenciam manobra voltada à frustração de credores.

Afirma que não se trata de simples inadimplemento ou crise econômica, mas de esvaziamento patrimonial deliberado.
Consigna
que, diante de fortes sinais de fraude, torna-se desnecessário exigir o prévio esgotamento das vias executivas contra a pessoa jurídica, sob pena de impor ônus excessivo ao credor e premiar conduta de má-fé.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal para sustentar a possibilidade de desconsideração em hipóteses semelhantes.

Pugna pel
o não provimento do
Recurso
, com a preservação da decisão que incluiu os sócios no polo passivo da
E
xecução
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
recorrido, está assim fundamentado:

“(...)

No caso em análise, a decisão proferida nos autos principais (id. 178617763 – pág. 4/5) já adiantou que há utilização da personalidade jurídica no intuito de lesar os credores da requerida:

No caso em análise, a parte exequente apresentou indícios de irregularidade na administração da empresa executada. Extrai-se do contrato social da pessoa jurídica (id. 117873214) que a sócia Marina Moraes Silva
Fiacadori
vendeu todas suas cotas sociais ao sócio Jose Irineu
Fiacadori
, que só poderia permanecer por 180 dias como único representante da totalidade do capital social. Mas, não há notícias de alteração social para inclusão de outros sócios. Ainda, consta no referido documento que o sócio remanescente teria integralizado o capital social em dinheiro, na quantia de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Porém, as diversas dívidas trabalhistas pendentes de pagamento (id. 117873216) demonstram que a empresa não possui patrimônio passível de constrição.

Tal ponto não foi impugnado pela pessoa jurídica devedora ou pelos sócios. Inquestionada, portanto, a prática de atos de descumprimento da autonomia patrimonial, preenchendo o requisito do artigo 50, § 2º, III, do Código Civil. Ademais, até o momento, não há notícia de integralização do capital social ou dissolução irregular da empresa, razão pela qual se autoriza o acolhimento do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mais, ressalta-se que as tentativas de bloqueio de valores em nome da pessoa jurídica executada foram infrutíferas, conforme se observa da consulta de valores via
Sisbajud
(id. 70896068 – pág. 199/200) e pelas diversas ações trabalhistas arroladas no id. 178619197, bem como do desinteresse da parte requerida em adimplir a dívida.
”

(Id 211187357 – autos em primeiro grau)
.

Em
E
mbargos de
D
eclaração, acrescentou:

“(
...)

2.1 A instauração do presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica se deu após autorização da decisão de id. 178617763 – pág. 4/5 proferida nos autos principais, que considerou a aparente utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, em observância ao artigo 50 do Código Civil.

Veja-se que o referido dispositivo não exige o esgotamento de todos os meios de penhora previstos no artigo 835 do CPC. O instituto também não se vincula com o princípio da menor onerosidade, uma vez que o alcance dos bens das pessoas físicas só se opera quando presentes os
requitos
do artigo 50 do Código Civil.

Ainda assim, foi realizada tentativa de penhora via
Sisbajud
(id. 70896068 – pág. 198/201), com resultado infrutífero.

Ademais, em breve consulta no sistema
PJe
, observa-se que a empresa executada figura como devedora em dezenas de execuções e cumprimentos de sentença, nos quais não foi possível satisfazer o crédito. Também
nota-se
que foram instaurados diversos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, julgados procedentes pelas mesmas razões, como se observa dos autos nº 0008705-17.2019.8.11.0041.

Desse modo, não há falar em insuficiência de tentativa de constrição de bens da empresa, pois não há nenhum indício de que a EBC possua bens em seu nome. Tampouco pode se falar em desrespeito ao princípio da menor onerosidade, visto que o patrimônio dos sócios não foi atingido até o momento.

2.2 Não há omissão na decisão de id. 211187357 em relação a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

No referido pronunciamento judicial, foi transcrito o disposto no artigo 50 do Código Civil e destacado que a conduta da empresa executada e seus sócios – de vender todas as cotas sociais de um sócio e não integralizar o capital social
- se
enquadra na hipótese de confusão patrimonial, na forma do § 2º, inciso III do referido dispositivo.

2.3 Por fim, a parte ré não demonstrou a existência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão interlocutória. Toda a fundamentação da decisão consiste na retirada de patrimônio da empresa sem a devida reposição, impossibilidade de encontrar bens da empresa nesta e em diversas outras ações e manifesto desinteresse da devedora de arcar com qualquer das dívidas que possua.
”

(Id 217054465 – autos em primeiro grau)
.

A Execução tramita há muitos anos, e até o momento não houve o pagamento do débito, nem foram encontrados bens passíveis de penhora.

Consta do processo que a empresa executada figura como devedora em diversas demandas judiciais, sem êxito na localização de bens aptos à satisfação dos créditos, circunstância confirmada por consultas aos sistemas de constrição e por reiteradas Execuções frustradas.

F
icou demonstrada
também
a alteração societária consistente na retirada de uma sócia, com concentração integral do
capital social em nome do outro, sem recomposição do quadro societário e
n
em prova efetiva da integralização do capital declarado, o que evidencia descumprimento da autonomia patrimonial, nos termos do artigo 50, §2º, inciso III, do Código Civil
.

Por conseguinte,
a alegação dos agravantes de que a desconsideração se baseou apenas na inexistência de bens da pessoa jurídica
é infundada
. Ao contrário do que sustentam,
foram indicados

elementos concretos que ultrapassam a mera inadimplência, como o esvaziamento patrimonial, a ausência de separação prática entre patrimônios e o uso da estrutura societária para frustrar credores, fatos que não foram devidamente infirmados pela defesa.

A confusão patrimonial
fic
ou caracterizada pela retirada de ativos sem correspondente reposição e pela inexistência de bens em nome da empresa, apesar da declaração de capital elevado, circunstância que revela abuso do instituto da personalidade jurídica
.

Quanto a
o argumento de ausência de esgotamento das vias executivas
, cumpre consignar que o
artigo 50 do CC não exige a exaustão de todos
os
meios de constrição previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil como condição para a instauração ou acolhimento do
I
ncidente.

Além disso, houve tentativa de bloqueio de valores em nome da empresa, com resultado infrutífero, bem como registro de inúmeras
E
xecuções nas quais igualmente não se obteve satisfação do crédito, o que torna inútil a repetição de diligências meramente formais. Exigir novas tentativas, diante de quadro reiterado de insucesso, apenas prolongaria a
E
xecução e premiaria conduta contrária à boa-fé objetiva, sem qualquer ganho efetivo para o processo
.

No que concerne à
tese de que a alteração societária constituiu ato empresarial regular, imune a controle judicial
, anote-se que,

e
mbora reorganizações societárias sejam lícitas em abstrato, no caso concreto elas se inserem em sequência de fatos que demonstram a utilização da pessoa jurídica como instrumento de blindagem patrimonial, em prejuízo direto dos credores.

A ausência de prova de integralização do capital social declarado e a manutenção de elevado passivo judicial revelam que a modificação contratual não se limitou ao exercício regular da autonomia privada, mas serviu como meio para ocultação de patrimônio e inviabilização da
E
xecução, o que legitima a
desconsideração
da personalidade jurídica.

Por fim, inexiste violação ao princípio da menor onerosidade. A responsabilização dos sócios decorre do reconhecimento de abuso, e não de simples conveniência do credor.

Ademais, até o momento o patrimônio pessoal não sofreu constrições irreversíveis, e eventual medida executiva deverá observar os limites legais e processuais.

A manutenção da decisão agravada, portanto, preserva o equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e as garantias das partes, sem afastar indevidamente a autonomia patrimonial, mas apenas corrigindo seu uso distorcido.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

Pel
o exposto,
n ego provim ento a o Recu rso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026